Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-21.2016.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000336-21.2016.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CICERO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 209.126.339-72 (RECORRENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), RENATO SEICHI TOMIYOSHI - CPF: 034.294.531-94 (RECORRIDO), RENATO SEICHI TOMIYOSHI - CPF: 034.294.531-94 (ADVOGADO), IVAN ECHEVERRIA NETO - CPF: 042.291.021-00 (RECORRIDO), IVAN ECHEVERRIA NETO - CPF: 042.291.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1000336-21.2016.8.11.0009

Origem:

Juizado Especial de Colíder

Embargante(s):

IVAN ECHEVERRIA NETO

RENATO SEICHI TOMIYOSHI

Embargado(s):

CICERO FERREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMIDAO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTAS OMISSÕES – OMISSÕES VERIFICADAS – PRELIMINAR NÃO ANALISADA DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR EM EMBARGOS – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Omisso perante a preliminar arguida de indeferimento de justiça gratuita, os embargos devem ser acolhidos, com o enfrentamento das questões suscitadas.

Embargos conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O e V O T O

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para o fim de suprimir a omissão quanto à ausência de análise da preliminar de indeferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.

De fato, não foi enfrentada a preliminar arguida, contudo, o faço neste momento.

A preliminar deve ser rejeitada.

Verifico que o julgado incorreu em erro, na medida em que, sem observar a preliminar na peça de contrarrazões que pleiteia o indeferimento da justiça gratuita, sem qualquer ressalva, apenas por não ter o Recorrente formulado pedido de justiça gratuita.

Pois bem, entendo que deve ser rejeitada a preliminar arguida, pois comprovada a hipossuficiência do Reclamante, tanto através de documentos juntados por ele ao decorrer do processo, quanto pelo endereço onde reside, Zona Rural em Colíder.

Por fim, nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS ACOLHO para aclarar o voto, enfrentando a preliminar, rejeitando-a, contudo, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020